Tribunal: STF
Processo: AI 591920
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do
   Superior Tribunal de Justiça proferido com base em fundamentos
   constitucional e infraconstitucional. Fundamento
   infraconstitucional não impugnado. Incidência da Súmula 283 do
   STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.